Tribunal: STF
Processo: ARE 1279417
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT-SAT-FAP). LEI. DECRETO. REENQUADRAMENTO. LEGALIDADE. 1. Não há falar em nulidade da sentença quando o juiz decide, de forma clara e fundamentada, as questões postas ao seu exame. 2. A regulamentação da metodologia do RAT/FAP através dos Decretos nºs 6.042/2007 e 6.957/2009 e das Resoluções MPS/CNPS nºs 1.308/2009, 1.309/2009 e 1.316/2010 não implica afronta ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da CF), já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nºs 8.212/91 e 10.666/03. 3. Matéria já analisada pela Corte Especial deste Tribunal, na sessão de 25.10.2012, ao julgar a Arguição De Inconstitucionalidade Nº 5007417-47.2012.404.0000, na qual se rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei nº 10.666/2003, com declaração da constitucionalidade da contribuição destinada ao Seguro do Acidente do Trabalho - SAT/RAT prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666/2003 com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP. 4. Não se pode olvidar que o seguro de acidentes de trabalho integra a Previdência Social, a qual está calcada na solidariedade social (art. 195 da CF/88). 5. A estipulação da metodologia FAP e o reenquadramento da alíquota, por meio do Decreto nº 6.957/2009 e resoluções, não violaram o princípio da legalidade, uma vez que não desbordaram dos limites da lei”. (eDOC 2, p. 272).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXVIII; 37; 93, IX; 150, I; 201; e 195, I , do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade/ilegalidade do Decreto nº 6.957/09, que majorou a alíquota do SAT/RAT das empresas enquadradas no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Aduz-se ausência de fundamentação do acórdão recorrido.
    Sustenta-se afronta ao princípio constitucional da legalidade, uma vez que inexiste fundamento para a alteração do grau de risco a que se submete a atividade preponderante da parte recorrente; bem como ao princípio da motivação do ato administrativo, tendo em vista que não se demonstraram os motivos ensejadores do referido aumento.
    Assevera-se ainda violação ao princípio da publicidade do ato administrativo, na medida em que o Ministério da Previdência e Assistência Social não divulgou dados estatísticos ou estudos fundamentados suficientes a justificar a necessidade de aumento da alíquota. Por fim, aduz-se ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial entre os custos envolvidos no pagamento de benefícios acidentários e a sua respectiva fonte de custeio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Decreto 6.957/2209 e Lei 8.212/09), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da majoração da alíquota. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “As mudanças de enquadramento, portanto, se justificam na medida em que os elementos concretos e técnicos que lhe dão sustentação estão em constante alteração e reavaliação, impondo, assim, se for o caso, reenquadramento. 
    Importante esclarecer, também, que esse reenquadramento acompanhou as estatísticas de acidentes, doenças, mortes e invalidez do trabalho no Brasil nos últimos anos. Consoante explicitado pela Diretoria de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da SPS/MPS, o enquadramento do CNAE vigente nos últimos anos (no anexo V do RPS), encontrava-se defasado, dentre outros motivos, porque até 2006 houve forte subnotificação dos acidentes de trabalho pelos empregadores, não obstante a obrigação de emitirem CAT - Comunicação de acidente do trabalho (arts. 22 e 129, II, da Lei n° 8.213/1991). 
    (…) 
    Nesse sentido, segundo a área técnica do Ministério da Previdência Social, o problema da sub-notificação dos acidentes de trabalho pelas empresas foi minorado após a implantação do NTEP presuntivo, sendo certo que o atual enquadramento de risco previsto no Anexo V do RPS - fruto do Decreto n° 6.957/2009, que originou o RAT/2010 - revela o verdadeiro cenário brasileiro de acidentes de trabalho, antes camuflado. 
    Pela sistemática adotada, as empresas enquadradas na mesma atividade econômica, mas que tenham maior número de acidentes e acidentes mais graves contribuem com alíquotas maiores que outras empresas com o mesmo número de acidentes, mas que sejam menos graves. Com isto, o ônus tributário acaba estimulando a empresa a investir em recursos materiais, humanos e tecnológicos com o objetivo de melhorar a segurança dos seus trabalhadores. 
    (…) 
    Destaco que, mesmo a Portaria Interministerial MPF/MF nº 254/2009 tendo sido publicada posteriormente ao Decreto nº 6.957/2209, serve aos fins do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, uma vez que a finalidade de tal portaria consistiu na publicidade de dados já existentes, como dispõe o art. 1º: 'Publicar os róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS'. 
    Não há que se falar, ainda, na necessidade de divulgação dos dados em questão para todas as empresas, uma vez que tal exigência encontra óbice no art. 198 do CTN, que veda a divulgação de informações sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.]
    (…)
    Ressalto, ainda, que o Risco Acidentário do Trabalho - RAT é uma tarifação coletiva, ou seja, o novo enquadramento das atividades das empresas nos graus de risco foi efetuado tendo por base os dados de todas as empresas que estão na mesma categoria econômica da empresa autora. Conclui-se, então, que a alteração no enquadramento das empresas é genérica, ou seja, aplica-se a todas as empresas de determinada categoria, via sub-classe CNAE. 
    O disposto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91 expressa que, a partir de inspeções na documentação das estatísticas de acidente de trabalho das empresas de determinada categoria, onde se constate o ineficaz enquadramento, poderá ocorrer a correção do mesmo. 
    Assim, ainda que a empresa demonstre adotar todas as medidas de segurança possíveis para minimizar os danos aos seus funcionários, e que tal situação venha a ser comprovada por perícia, tal fato não tem o condão de modificar o novo enquadramento, eis que a análise individual da empresa não tem serventia para o RAT, influenciando apenas a alíquota do FAP, que uma tarifação individual”. (eDOC 1, p. 264-268
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.” (RE-AgR 808.389, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais”(RE-AgR 780.410 Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2014).
    Por fim, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, apreciou a matéria referente à ausência de fundamentação, por meio do regime da repercussão geral. Nessa oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 157), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente